Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738768-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ANTONIO LUIS GIL MENDES, JOAO MENDES LUZIO, CAPITAL INFORMATICA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Dê vista pessoal à Defensoria Pública, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 62833328 – processo de origem), para que apresente Contrarrazões, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator